Tribunal: TJBA
Processo: 8003902-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003902-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: S.A LUZ - MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO SPE LTDA

Advogado(s)
:
JADY DA SILVA CARDOSO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. DECRETO MUNICIPAL Nº 161/2025. ADVENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020. RESTABELECIMENTO. IMPETRANTE/AGRAVADO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO. EFEITO TRANSLATIVO. APLICABILIDADE. PROCESSO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO.

I – A superveniência do Decreto Municipal nº 161/2025, que restabeleceu o Contrato Administrativo nº 039/2020, tornou desnecessário o pedido da parte impetrante de suspensão da Tomada de Preços nº 004/2022, configurando perda superveniente do interesse de agir.

II – Tratando-se de questão de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar e resolver ex officio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 485 do CPC.

III – Evidenciada a possibilidade jurídica do conhecimento de questões de ordem pública no recurso de agravo de instrumento, impositiva é a extinção do processo originário, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

PROCESSO ORIGINÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº 8003902-04.2023.8.05.0000
, da Comarca de Santo Amaro, em que figura como
Agravante
MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como
Agravado
S.A LUZ - MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO SPE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXTINGUIR O PROCESSO ORIGINÁRIO, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

Relatora